Tribunal: TJPA
Processo: 0003166-62.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003166-62.2020.8.14.0070

APELANTE: GABRIEL MACHADO CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processo penal. apelação criminal. tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da lei nº 11.343/2006). materialidade e autoria comprovadas por provas testemunhais, documentais e confissão do réu. credibilidade dos depoimentos policiais. estabilidade e permanência da associação demonstradas. impossibilidade de aplicação do §4º do art. 33 da lei de drogas. dosimetria fundamentada. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 09 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.210 dias-multa. Apreensão, em sua residência, de aproximadamente 700g de cocaína (“oxi”), porção de maconha, utensílios típicos da traficância, anotações contábeis e valor em espécie superior a R$ 21 mil.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas são suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se restou configurado o vínculo associativo estável e permanente exigido para o delito do art. 35 da Lei de Drogas; (iii) analisar eventual revisão da dosimetria e aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

iii. razões de decidir

3. Conjunto probatório robusto, composto por depoimentos de policiais civis colhidos em juízo, coerentes e harmônicos entre si, corroborados por laudos periciais e confissão do réu. 4. Caracterização do vínculo associativo pela divisão de tarefas, subordinação hierárquica a líder de facção criminosa, recebimento de valores fixos e atuação por período prolongado. 5. Dosimetria observou art. 42 da Lei de Drogas, considerando desfavoráveis a natureza (oxi e maconha) e a quantidade de droga, bem como a gravidade da conduta em contexto de facção criminosa. 6. Inviável aplicação da minorante do §4º do art. 33, ante a manutenção da condenação por associação para o tráfico, o que revela dedicação a atividade criminosa.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É idôneo o depoimento de policiais colhido em juízo e sob contraditório, quando coerente com demais provas dos autos, para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. Configura-se a associação para o tráfico quando comprovada a união estável e permanente de pessoas para o exercício da traficância, com divisão de tarefas e vínculo hierárquico a organização criminosa. 3. A condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, do mesmo diploma.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 35 e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.417.433/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/08/2024; STJ, AgRg no HC nº 797.898/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 05/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
vinte e oito
dias do mês de
agosto e finalizada aos quatro dias do mês de setembro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
28
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal interposta por GABRIEL MACHADO CONCEIÇÃO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou como incurso nas sanções dos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
, fixando-lhe a pena definitiva de
09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diz a denúncia (ID 26287077):

“(...)I- DOS FATOS

Narram os autos do incluso Inquérito Policial, que na manhã de 1° de maio de 2020, por volta das 11h20, Policias Civis receberam informações de que os denunciados GABRIEL MACHADO CONCEIÇÃO e ERICA KELRY CARDOSO PINHEIRO guardavam na residência localizada na Invasão das Pedrinhas, bairro São Sebastião, neste municipio, grande quantidade de substância entorpecente pertencente ao denunciado MARLON DA SILVA COSTA - "D.O", líder da facção criminosa "Comando Vermelho", neste município, com a finalidade de realizar a distribuição para outros traficantes. Diante das informações, foram até o local indicado e encontraram aproximadamente 700 (setecentos) gramas da droga com aparência de "óxi", 01 (uma) porção do vegetal entorpecente com aparência de "maconha" (fl. 17 IPL), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) saco plástico contendo bicarbonato de sódio, 01 (um) frasco de bicarbonato de sódio, 05 (cinco) rolos de fita adesiva, 01 (uma) tesoura, sacos plásticos, diversas folhas de papel com anotações referente a distribuição das substâncias (fls. 25 a 55) e a quantia em dinheiro de R$- 21.542,00 (vinte e um mil e quinhentos e quarenta e dois reais) (fl. 06 IPL).

Incontinenti, os Policiais Civis foram até o "Supermercado Mamona" e realizaram a apreensão em flagrante do denunciado GABRIEL MACHADO CONCEIÇÃO. A denunciada ERICA KELRY CARDOSO PINHEIRO não foi localizada.

Na Delegacia de Polícia, GABRIEL confirmou que guardava droga e depois arrecadava o dinheiro da comercialização do entorpecente, juntamente com sua companheira ERICA KELRY CARDOSO PINHEIRO, pela quantia de R$-800,00 (oitocentos reais) por semana, e que tudo pertencia ao acusado MARLON DA SILVA COSTA - "D.O.", o qual é líder da facção criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de "torre" no município de Abaetetuba (fl. 09 IPL).

De acordo com o que consta nos autos, GABRIEL e ERICA estavam guardando droga para "D.O" por aproximadamente quatro meses, sendo que uma mulher ia deixar a droga na residência deles uma vez por mês. Em seguida, as pessoas identificadas como "Raquel" e "Rose" iam buscar as substâncias entorpecentes para distribuir aos outros traficantes deste município e, após, levavam o dinheiro da comercialização para o casal.

O dinheiro arrecadado era repassado para a mesma mulher desconhecida que iria levar a droga. Esta mulher entregava para o nacional identificado como "Molequinho", no município de Belém, o qual repassava para o acusado MARLON DA SILVA COSTA - "D.O.".

Além disso, outros traficantes também levavam dinheiro para o casal denunciado, por ordem de "D.O.", sendo repassado para o líder do Comando Vermelho neste município.

O Auto de Constatação Provisória atestou que as substâncias entorpecentes encontrada na residência dos denunciados GABRIEL e ERICA se assemelham à "OXI" e "MACONHA" (fl. 17 IPL).

Nobre Julgadora, com as referidas características de estabilidade e permanência decorrentes da finalidade específica de cometer crimes de tráfico de entorpecentes (societas delinquentium), os acusados "profissionalizaram-se" no tráfico ilícito, tanto que os policiais receberam denúncias de que o casal GABRIEL e ERICA guardava droga para "D.O", líder da facção

criminosa "Comando Vermelho", neste município, sendo encontrada considerável quantidade em dinheiro oriunda da comercialização de substância entorpecente, além de anotações

correspondentes à distribuição de droga.

Consumados os crimes de tráfico de drogas, nas modalidades "vender" e "guardar" e o crime de associação para o tráfico, a Autoridade Policial instaurou o procedimento cabível.

Assim sendo, existem robustas e incontestáveis provas de autoria, conforme se testifica pelas provas até então produzidas, e de materialidade, a teor dos referidos documentos, portanto, traduz justa causa na presente persecução criminal.”

Em
razões recursais
(ID 26287147), a defesa pleiteia a
absolvição pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas
, sob alegação de insuficiência probatória, sustentando que a condenação está baseada apenas nos depoimentos de policiais militares, os quais, segundo a defesa, não gozam de imparcialidade, e que inexistem provas de efetiva mercancia. Requer, ainda, a
absolvição pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06
, por ausência de demonstração do vínculo associativo estável e permanente, asseverando que a conduta descrita caracteriza, no máximo, concurso eventual de agentes.

Subsidiariamente, requer a
revisão da dosimetria das penas
, com a fixação das penas-base no mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo.

Em
contrarrazões
(ID 26287152), o Ministério Público pugna pelo
desprovimento do recurso.

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça
Ana Tereza Abucater
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO.”
(Textuais) (ID 26560118)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Requer a defesa, inicialmente,
a absolvição dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Sustenta a defesa que a condenação do recorrente se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais, os quais, por estarem envolvidos na prisão, seriam “interessados” no resultado da ação, e que não há provas autônomas de tráfico.

Todavia, tal argumento não se sustenta diante do robusto conjunto probatório coligido aos autos.

Conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência e do Auto de Apresentação e Apreensão, em 01/05/2020, por volta das 11h20min, policiais civis, após diligências, encontraram no interior da residência vinculada ao réu e à corré Erica Kelry Cardoso Pinheiro aproximadamente
697g de cocaína (“oxi”)
,
5,5g de maconha, balança de precisão, bicarbonato de sódio, fita adesiva, anotações sobre comercialização e a quantia de R$ 21.542,00 em espécie, conforme Laudo nº 2021.05.000680-QUI
.

Em juízo, os policiais responsáveis pela diligência prestaram declarações claras, coerentes e harmônicas. Veja-se:

O Policial Civil
Elias Ferreira Baia
declarou que:

“(...) obtiveram a informação que o casal (Erica e Gabriel), por não possuírem antecedentes criminais, estaria sendo recrutado por MAURI ADSON VULCAO COSTA - D.O, para guardar drogas e dinheiro para a facção Comando Vermelho; que no dia das diligências tiveram informação privilegiada que havia chegado uma carga de drogas e dinheiro para o casal, em sua residência, localizada no bairro do São Sebastião, invasão das pedrinhas; que reuniram as equipes e foram até o local; o casal não se encontrava, porém, ao adentrarem na residência, depararam-se com um isopor contendo cerca de 700 (setecentos) gramas de pedras de Oxi, uma porção de Maconha, R$ 21 mil em espécie, tesouras, balanças, sacos plásticos, fitas adesivas e bicarbonato de sódio; que GABRIEL e sua companheira ERICA eram responsáveis por guardar e realizar a distribuição de drogas no município de Abaetetuba (...).”

Por sua vez, a testemunha
Antônio José Farias Nonato
(Policial Civil) corroborando com o depoimento da testemunha acima, declinou:

“(...) que receberam a informação que o casal teria sido recrutado por MAURI ADSON VULCAO COSTA - D.O para desempenhar a função de guardar e distribuir as drogas no município; que a área em que o casal mora é um local dominado por D.O; que receberam a informação que havia chegado um carregamento de drogas na residência do casal para ser distribuído para outros traficantes menores; que ao adentrar o imóvel encontraram, no segundo compartimento, uma caixa térmica e dentro dela havia uma grande quantidade de Oxi, Maconha, dinheiro, balança, fitas adesivas, tesouras e um caderno com várias anotações com contabilidade da venda de drogas e nomes de outros traficantes que receberiam e distribuiriam as drogas (...).”

A testemunha
Rildo Alves Ferreira
, Policial Civil, asseverou em juízo o seguinte:

“(...) que estava de plantão na superintendência; que já haviam recebido denúncias a respeito da comercialização de entorpecentes; a equipe de plantão foi como apoio; que ao chegar no local encontraram no interior da residência uma caixa de isopor contendo uma grande quantidade de drogas e dinheiro; que esses valores estavam acondicionados em sacos plástico juntamente com cadernos com nomes de pessoas; que Gabriel era responsável por armazenar e distribuir as drogas; que a esposa também participava desse esquema (...).”

As declarações foram prestadas sob o crivo do contraditório e não há qualquer elemento que indique má-fé ou interesse pessoal dos agentes em incriminar o recorrente.

É importante destacar a
credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante
, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seus depoimentos se encontram em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”
destaquei

Além disso, o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla ou tipo misto alternativo, sendo suficiente a prática de qualquer uma das condutas previstas (“importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar...”).

No caso concreto, restou cabalmente demonstrado que o apelante guardava e mantinha em depósito significativa quantidade de drogas, associada a apetrechos típicos da traficância, além de confessar que recebia remuneração pela atividade ilícita. Oportuno transcrever a confissão do réu:

Gabriel Machado da Conceição
, por sua vez, ao ser interrogado, declarou:

“(...) QUE confessa que faz o armazenamento de drogas em sua residência; QUE reside no imóvel onde foram encontradas as drogas e demais materiais, com sua companheira, há aproximadamente um mês; QUE o relacionamento do interrogado com a nacional ERICA teve início há aproximadamente três anos; QUE o casal faz o armazenamento de substâncias há aproximadamente quatro meses para a facção criminosa Comando Vermelho, mais precisamente para a pessoa alcunhada de D.O; QUE tem conhecimento de que D.O é um dos líderes do grupo criminoso, exercendo o cargo denominado "Torre"; QUE recebem, aproximadamente, R$800,00 (oitocentos reais), semanais, para armazenar as drogas e dinheiro; QUE D.O se encontra no Rio de Janeiro, mas é o dono das drogas, sendo que a nacional de prenome NATALIA, é braço direito do mesmo, sendo uma das responsáveis por gerenciar a venda das drogas no município; QUE, pelo menos, uma vez ao mês, uma mulher, cujo nome o interrogado não sabe informar, deixa as substâncias em sua casa; QUE não sabe informar a origem das drogas ou da nacional que as deixa no local; QUE as nacionais de prenome RAQUEL e ROSE são as responsáveis por pegar as drogas e distribuir ao demais traficantes da cidade; QUE, após distribuição e arrecadação de valores, RAQUEL e ROSE deixam o dinheiro com o interrogado e com sua companheira para a mesma mulher que leva as drogas ir buscar; QUE tem conhecimento de que essa nacional, de nome desconhecido, entrega os valores para o nacional alcunhado de MULEQUINHO, residente em Belém, pessoa para quem o interrogado informa os valores arrecadados; QUE MULEQUINHO também trabalha para D.O; QUE, perguntado sobre quem faz o pagamento referente ao armazenamento das drogas, o interrogado afirma que várias pessoas diferentes realizam o pagamento, indo levar até sua casa, por ordem D.O; QUE ERICA está mais envolvida no esquema criminoso, e, por este motivo, tem conhecimento de mais detalhes.”

A materialidade está atestada pelos laudos de constatação e toxicológico, e a autoria decorre da apreensão no local e da confissão do próprio acusado.

II – Do pedido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico

A defesa também pleiteia absolvição pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, alegando ausência de prova de estabilidade e permanência.

A tese defensiva, igualmente, não procede.

O art. 35 da Lei de Drogas exige, para sua configuração, que duas ou mais pessoas se associem de forma estável e permanente para a prática reiterada do tráfico de drogas. Não se trata de concurso eventual, mas de vínculo estável voltado à atividade ilícita.

As provas demonstram que o recorrente e sua companheira atuavam há pelo menos quatro meses guardando drogas e valores para o líder do Comando Vermelho, recebendo periodicamente o entorpecente e repassando o dinheiro da venda. Tal circunstância foi expressamente narrada na denúncia e confirmada em juízo pelos policiais civis.

O vínculo associativo, portanto, é evidente: havia divisão de tarefas, subordinação hierárquica a líder identificado, recebimento de valores fixos e continuidade da atividade criminosa ao longo de meses, todos elementos que caracterizam a estabilidade e a permanência exigidas pelo tipo penal.

O juiz, em sua motivação, ressaltou que:

“No presente caso, verifica-se que existem elementos configuradores da estabilidade e permanência, exigidos para a configuração do delito de associação para o tráfico, sobretudo porque a situação observada, quando da abordagem policial na residência dos acusados GABRIEL e ERICA, demonstra, claramente, que as circunstâncias fáticas aferidas indicam a existência de organização entre estes denunciados, para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, e, ainda, seus vínculos associativos com a pessoa de MAURI EDSON, vulgo D.O., o qual é integrante da facção criminosa comando vermelho.

Registre-se que os acusados GABRIEL e ERICA, a época dos fatos, encontravam-se residindo no mesmo local onde a droga foi encontrada, sendo claro que ali acontecia a traficância de substância entorpecente mediante negociações prévias como amplamente demonstrado pelos elementos de provas produzidas na instrução, onde ficou claro que a Gabriel comercializava a droga em grande quantidade de forma reiterada, demonstrando claramente a estabilidade e a permanência da associação dos acusados para a prática de tráfico.”

Ficou devidamente evidenciada a
estabilidade
e a
permanência
da associação entre os acusados para a prática do tráfico de drogas.

Restou comprovado que
Gabriel
e
Erica
são companheiros e residem juntos, circunstância que, por si só, torna pouco crível a alegação de desconhecimento acerca da atividade ilícita desenvolvida no imóvel. As provas indicam que ambos estavam diretamente vinculados ao comércio de entorpecentes, exercido de forma habitual, o que demonstra, para além do vínculo conjugal, o
ânimo associativo
e a manutenção duradoura da prática criminosa.

Mais que isso, a instrução processual revelou que Gabriel e Erica foram
recrutados por Mauri Adson Vulcão Costa
, conhecido como “D.O.”, integrante da facção criminosa Comando Vermelho, com o propósito de atuarem no
repasse e distribuição
de drogas a traficantes de menor expressão no município de Abaetetuba. Tal dinâmica foi corroborada pelos objetos apreendidos na residência do casal, consistentes em: aproximadamente
700g de cocaína na forma de “óxi”
,
uma porção de maconha
,
uma balança de precisão
,
um saco plástico contendo bicarbonato de sódio
,
um frasco do mesmo produto
,
cinco rolos de fita adesiva
,
uma tesoura
,
diversos sacos plásticos
e
folhas com anotações referentes à distribuição das substâncias,
além da quantia de R$ 21.542,00 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta e dois) reais,
valor este, dividido em quantias determinadas e identificadas com nomes de outros traficantes e/ou usuários de drogas, para ulterior prestação de contras.

Esse conjunto fático-probatório evidencia não apenas a materialidade e autoria dos delitos, mas também o caráter
estrutural e duradouro
da associação criminosa voltada à mercancia ilícita de entorpecentes.

Diante disso, conclui-se que
não há falar em absolvição
, pois a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico e associação para o tráfico restaram amplamente comprovadas, com base em provas técnicas, testemunhais e confessionais, não havendo qualquer elemento que justifique a reforma da sentença nesse ponto.

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à revisão da dosimetria das penas impostas pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sustentando a defesa excesso na fixação das penas-base e pleiteando a redução da reprimenda.

III. Da dosimetria da pena

Aduz a defesa que as penas impostas na condenação dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, foram excessivas na fixação das penas-base, pleiteando, assim, a redução. Requer, ainda, que seja reconhecida e aplicada na fração máxima de 2/3, a causa privilegiadora prevista no §4º, do artigo 33, da lei 11.343/06.

Do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Para melhor análise, oportuno transcrever trecho da sentença na parte que interessa:

“
DOSIMETRIA DAS PENAS

DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06.

PRIMEIRA FASE: Salienta-se que, por determinação legal contida no art. 42 da Lei

11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A culpabilidade é grave, na medida em que, em conluio com sua companheira, aceitou trabalhar para pessoas ligadas à facção criminosa, na função de distribuidor de entorpecente para outros traficantes, na cidade de Abaetetuba; não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos; os motivos do crime são inerentes ao tipo. As circunstâncias do crime: inerentes ao tipo; as consequências do crime, pelo que se apurou, são comuns, razão pela qual nada se tem a valorar. O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

No mais, verifico que a natureza da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente OXI, além da maconha, sendo que a primeira causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida. Também é considerável a quantidade de drogas apreendia. Logo, tais circunstâncias devem ser avaliadas negativamente.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

Em segunda fase, verifico a existência das circunstâncias atenuantes de confissão e menoridade relativa, restando, nesta fase, a pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias, e 555 dias- multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Em terceira fase da dosimetria, também não verifico nenhuma causa de aumentou ou de diminuição de pena, restando DEFINITIVAMENTE a pena de a pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias, e 555 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.”

Na
primeira fase
da dosimetria, o Juízo
a quo
considerou, com base no art. 42 da Lei de Drogas, desfavoráveis as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade dos entorpecentes apreendidos, notadamente a presença de “oxi” — substância de altíssima nocividade e de efeito rápido de dependência — e maconha, em quantidade significativa.

A fundamentação está em consonância com o que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006:

"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

O magistrado sentenciante apontou, de forma concreta, que a droga apreendida não se restringia a entorpecente de menor potencial ofensivo, mas incluía “oxi”, cuja elevada capacidade de degradação física e social é notória e reconhecida pela jurisprudência. Ademais, destacou a quantidade expressiva, o que indica maior potencial lesivo e maior inserção do agente na atividade criminosa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga são critérios suficientes para justificar a majoração da pena-base.

Nesse sentido, destaca-se o recente julgado do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. APREENSÃO DE 5.694 G DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PARÂMETRO ADOTADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. CIÊNCIA DA COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERNACIONAL QUE ATUA EM PELO MENOS DOIS CONTINENTES. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida possuem aptidão para incrementar a pena, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a grande quantidade e a natureza da droga apreendida (5.694 g de cocaína) são circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificando a elevação da pena-base.

2. A orientação exposta no acórdão recorrido não diverge do entendimento desta Corte Superior, pois a aplicação da fração mínima pela Corte de origem encontra-se devidamente fundamentada diante das circunstâncias do caso concreto, qual seja, a atuação dos réus no tráfico internacional de drogas, bem como, o fato de terem conhecimento de estarem a serviço do crime organizado. Assim, não há como acolher a pretensão de aplicação do redutor de pena na fração máxima, pois o patamar de 1/6 está devidamente justificado (AgRg no AREsp n. 1.647.444/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2020).

3. A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em sede de instância excepcional, o que obsta o acolhimento da pretensão do agravante de modificar a fração da minorante estabelecida na origem, conforme disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.391.613/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de
14/2/2025
.)”
destaquei

Por outro lado, entendo que a negativação da vetorial
culpabilidade
restou justificada com base em elementos concretos de que o réu, em
conluio com sua companheira
, aceitou trabalhar para integrantes de
facção criminosa
na função de
distribuidor de entorpecentes
para outros traficantes na cidade de Abaetetuba.

Tal circunstância
transcende a reprovabilidade ordinária
já prevista no tipo penal. Isso porque o tráfico, por si só, pode envolver situações pontuais ou isoladas, mas no caso houve
integração consciente a uma estrutura criminosa organizada
, com função específica de redistribuição para a base de revenda, o que denota
maior periculosidade social da conduta
e
elevado grau de reprovabilidade
.

Assim, a fixação da pena-base em
8 (oito) anos de reclusão e 800 dias-multa
mostra-se legítima, respeitando a discricionariedade motivada do julgador, e justificada pela gravidade concreta da conduta.

Por conseguinte, a pena final fixada em
5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa
restou justa, proporcional e adequada, sendo imune de reformas.

Do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Para melhor análise, oportuno transcrever trecho da sentença na parte que interessa:

“NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

A culpabilidade é grave, na medida em que, em conluio com sua companheira, aceitou trabalhar para pessoas ligadas a facção criminosa, na função de distribuidor de entorpecente para outros traficantes, na cidade de Abaetetuba; não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos. No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar.

As consequências do crime não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira, quanto à circunstância em enfoque, nada se tem a valorar. O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

No caso dos crimes previstos na Lei n° 11.343/2006, entre os quais, o crime de associação para o tráfico de drogas, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei n° 11.343/2006, que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Nesse diapasão, tenho que a natureza (oxi e maconha) e quantidade da substância devem ser consideradas desfavoráveis, pois, o oxi causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, pois trata-se substância que provoca dependência de forma rápida. Também é considerável a quantidade de drogas movimentada/apreendida na residência do acusado. Logo, tais circunstâncias devem ser avaliadas negativamente.

Valorando tais circunstâncias,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

Em segunda fase, verifico a existência das circunstâncias atenuantes de confissão e menoridade relativa, restando, nesta fase a pena de 3 anos, 5 meses e 20 dias, e 555 dias- multa

Em terceira fase da dosimetria, também não verifico nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, restando DEFINITIVAMENTE a pena de a pena 3 anos, 5 meses e 20 dias, e 555 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.”

O mesmo raciocínio aplica-se ao crime de associação para o tráfico. Na
primeira fase
, o magistrado, valendo-se do art. 42 da Lei de Drogas, destacou a natureza nociva do “oxi” e a presença de maconha, bem como a quantidade relevante de entorpecentes movimentada, considerando tais aspectos desfavoráveis e fixando a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão e 800 dias-multa
.

A fundamentação é adequada, clara e não genérica, atendendo ao que exige a jurisprudência, pois a menção específica à nocividade da substância e à expressividade da quantidade apreendida configura motivação idônea.

Na
segunda fase
, reconhecidas as atenuantes, a pena foi reduzida para
3 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa
, que restou fixada em definitivo, a qual entendo que foi corretamente aplicada.

Entendo que a dosimetria observou os critérios legais e está devidamente motivada, respeitando-se a
discricionariedade vinculada
do julgador, de modo que não há ilegalidade a justificar a reforma da sentença.

V. Do

§4º do art. 33 da Lei de drogas

Requer, ainda, que
seja reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de drogas
, eis que é réu primário, de bons antecedentes, além de afirmar que não restou comprovado que o mesmo integra organização criminosa. Assim, pugna pela incidência da minorante no patamar de 2/3, o que reduziria significativamente a pena imposta.

Todavia,
o pleito não merece acolhimento
.

O § 4º do artigo 33 da
Lei nº 11.343/2006
dispõe:

"Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa."

A jurisprudência dos Tribunais é uníssona em afirmar que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM, COM BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Tendo as instâncias ordinárias, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluído pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do Agravante pelo delito de associação para o tráfico de drogas, com a demonstração da existência do vínculo associativo e da estabilidade da associação, para se acolher a pretendida absolvição do Acusado, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus . 2. O fato de o Acusado ter imputado crime aos policiais militares responsáveis pela prisão é elemento que emprestou à conduta especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal, tratando-se de fundamento idôneo para a majoração da pena-base. A desconstituição das premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é incabível na via do habeas corpus. 3 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas [...]" (AgRg nos EDcl no HC n. 684.621/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe de 16/08/2023
). 4. Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que evidencia a dedicação do Acusado às atividades criminosas, é descabido o pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 797898 SP 2023/0014920-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024)”
Destaquei

Portanto, no presente caso, uma vez que a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico foi mantida, resta inviável se acolher o pedido de reconhecimento e aplicação da
privilegiadora
prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Nesses termos, considerando a correta fundamentação da sentença condenatória e a inexistência de vício na dosimetria da pena,
mantenho a pena fixada em 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão, além de 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa,
a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos exatos termos do édito condenatório.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento ao apelo
, mantendo integralmente a condenação nos termos fixados pelo Juízo de primeiro grau.

É o voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025